Tribunal: TJDFT
Processo: 0735464-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. REVELIA. RECONHECIMENTO. REGULAR EXAME DAS PROVAS. INTERMEDIAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARTAS DE CONSÓRCIO CONTEMPLADAS. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DAS CARTAS. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas rés contra sentença de procedência em ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais.
2. Fato relevante. A autora contratou os serviços das requeridas para aquisição de cartas de consórcio contempladas visando obter crédito imobiliário no valor de R$ 3.600.000,00, depositando R$ 1.226.008,21 para pagamento de ágios, lances e parcelas, sem jamais receber as cartas contempladas ou créditos correspondentes.
3. Decisão de primeiro grau. Sentença de procedência declarando a anulação dos contratos e condenando as requeridas, solidariamente, à devolução de R$ 1.087.380,33 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) admissibilidade da juntada extemporânea de documentos pelas apelantes em sede recursal; (ii) aplicação da teoria do enriquecimento sem causa para dedução de valores supostamente aplicados em cartas de consórcio em nome da apelada; e (iii) mitigação dos efeitos da revelia diante da alegada existência de cartas de consórcio não demonstradas no primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A juntada de documentos apresentados pelas apelantes configura hipótese de extemporaneidade, por não se enquadrarem nas exceções do art. 435 do CPC, constituindo indevida supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da dialeticidade processual.
6. A revelia das apelantes, decorrente da ausência de contestação tempestiva, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, presunção esta corroborada pelas provas documentais constantes dos autos. 6.1. Embora a revelia implique em presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, é possível constatar de forma clara, que a sentença recorrida confrontou as provas documentais e processuais existentes nos autos com a legislação aplicada a espécie, motivo pelo qual deve ser mantida.
7. A tese de enriquecimento sem causa não prospera ante a ausência de demonstração cabal de aplicação dos valores em cartas de consórcio existentes em nome da autora, sendo comprovado apenas o pagamento de valores expressivos pela autora sem a correspondente contraprestação das rés.
8. A existência de diversas ações com a mesma narrativa de inadimplemento demonstra o modus operandi recorrente das apelantes, oferecendo cartas de crédito de consórcio, recebendo valores expressivos dos consumidores e não entregando os títulos prometidos, como bem explicou o juízo a quo.
9. Jurisprudência desta Corte: "(...) 3. Devem ser mantidos os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor são corroboradas pelas provas constantes no processo, após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e elementos comprobatórios (...).”(0700841-03.2024.8.07.0014, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 12/11/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e improvida. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Teses de julgamento: "1. A juntada extemporânea de documentos em sede recursal, sem enquadramento nas hipóteses do art. 435 do CPC, configura supressão de instância e viola os princípios do contraditório e da dialeticidade processual. 2. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, mantida quando corroborada pelas demais provas dos autos. 3. A teoria do enriquecimento sem causa não se aplica quando não demonstrada a efetiva aplicação dos valores pagos em benefício do autor ou a existência dos bens alegadamente adquiridos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345 e 435; CC, arts. 138, 145 e 884; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 11.795/2008.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700841-03.2024.8.07.0014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 12/11/2024; TJDFT, 0710440-24.2023.8.07.0006, Rel. Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 18/10/2024; TJDFT, 0750727-96.2023.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe 09/09/2024.